Tribunal: STF
Processo: RE 74333
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-03
Data de publicação: 1974-09-03

Ementa:
COLAÇÃO. VALOR DO BEM DOADO A ÉPOCA DA ABERTURA DA SUCESSÃO, NÃO O
CONSTANTE DE ANTIGA DOAÇÃO, PARA O FIM DE SER COLACIONADO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A LEI OU DE DISSIDIO PRETORIANO.
PRETENDIA EXTENSAO DE AVALIAÇÃO A PREDIO CONSTRUIDO NO TERRENO
DOADO, PREDIO QUE TERIA SIDO CONSTRUIDO PELO HERDEIRO. QUESTÃO DE
FATO INSUSCETIVEL DE APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA E
INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.